Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-59.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REDE SOCIAL “INSTAGRAM"/“FACEBOOK”. PERFIL DESATIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “(i) condenar a empresa ré na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta (perfil) da autora, vinculada à rede social do Instagram e objeto deste processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração; (ii)condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros moratórios, a contar da citação, calculados de acordo com a taxa referencial da Selic e descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), bem como de correção monetária, a partir do arbitramento, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”.
3. Conforme relatado na sentença a demandante sustenta que: "(...)" em 26/03/2025, sua conta no Instagram, @unbpaquera(http://instagram.com/unbpaquera), foi comprometida por terceiros (hackers), que alteraram seus dados cadastrais. Disse que tentou resolver a questão de forma administrativa perante a ré e pela plataforma do consumidor, mas que não conseguiu recuperar seu acesso. Acrescentou que, em razão do imbrólgio, experimentou prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.”.
4. Em razões recursais, o recorrente replica as teses da contestação argumentando que a conta fora excluída, portanto sem possibilidade de reativação, bem como afirma que não há que se imputar-lhe responsabilidade, bem como que não há prova de danos morais suportados pela recorrida.
5. Contrarrazões ao ID 75993260.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste, em primeiro plano, em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
8. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
9. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir os argumentos já lançados na contestação de ID 75993092.
10. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024;
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.